Tribunal: TJBA
Processo: 8168951-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8168951-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEUSIMEIRE REIS MAIA

Advogado(s): CLEIDE FERNANDES DUARTE

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s):ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS
DENTRO DA LEGALIDADE
. TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DE MULTA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇ
A
DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, visando à declaração de abusividade nos encargos pactuados na Cédula de Crédito Bancário nº 50-013520405/23, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se houve abusividade na estipulação dos juros remuneratórios; (iii) saber se é cabível a indenização por danos morais pela cobrança de encargos contratuais; e (iv) saber se é legítima a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC, pela ausência injustificada à audiência de conciliação.

III. Razões de decidir

A preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade foi rejeitada, pois o recurso impugna diretamente os fundamentos da sentença.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,9188% a.m. e 25,6175% a.a.) é compatível com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, não havendo abusividade.

A regularidade da cobrança contratual afasta a caracterização de ato ilícito, sendo incabível a reparação por dano moral.

A multa por ausência à audiência de conciliação foi corretamente aplicada, pois ausente manifestação expressa de desinteresse por
ambas as partes,
conforme exigido pelo CPC.

Não configurada qualquer hipótese de litigância de má-fé.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, 51, §1º; CPC, arts. 334, § 8º, 85, § 11º; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2019;
STF, Súmula Vinculante nº 7;

STJ, Súmula 297;
TJ-MT, Ag 107354/2015, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 30.09.2015;
TJ-RS, AC 70079431284, Rel. Des. Vivian Cristina A. Spengler, j. 13.12.2018;
TJ-BA, Apelação 0527092-82.2017.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão P. Resedá, j. 17.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8168951-60.2024.8.05.000
1, em que figura como apelante
Deusimeire Reis Maia e
como apelado

Banco Daycoval S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, tudo nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239